Tribunal: STF
Processo: HC 186118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Máximo de Almeida Pizarro Drummond e outro, advogados, em benefício de Pedro Tavares de Carvalho, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.130/RJ, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0017418-48.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 5.7.2019, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no § 1º do art. 158 (extorsão qualificada) e no caput do art. 312 (peculato) do Código Penal, à pena de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade.
    Os fatos estão descritos na denúncia da seguinte forma:
    “Narra a denúncia que: ´No dia 29 de junho de 2018, por volta das 7h, na Estrada Rio-São Paulo, n. 948, em Campo Grande, nesta cidade, mais especificamente em um galpão alugado pela, ora vítima, RONALDO SANTANA DA SILVA, contrabandista de cigarros, os denunciados PEDRO TAVARES DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO SOARES VIVAS, BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO e ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO, todos policiais civis lotados na 33ª Delegacia de Polícia Judiciária, consciente e voluntariamente, em perfeita comunhão de ações e desígnios, constrangeram, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, para si e para outrem, a vítima RONALDO ao pagamento indevido de, inicialmente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), deixando, após breve negociação, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante grave ameaça, com a promessa de lhe causar mal sério e verossímil, consistente em prendê-lo em flagrante dada a mercadoria de origem criminosa (cigarros oriundos do Paraguai) que possuía, além de não lhe devolver parte da carga que os denunciados acima ciados já haviam subtraído, no valor estimado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) que estavam em seu galpão, além da intimidação de lhe causar mal injusto na medida em que, ostentando a condição de policiais civis, os denunciados poderiam atentar contra a integridade física da vítima com a utilização de armas de fogo disponíveis à profissão que ostentam. Os fatos se passaram, em suma, da seguinte forma: os denunciados PEDRO TAVARES DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO SOARES VIVAS, BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO e ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO, todos policiais civis litados na 33ª UPJ, divididos em duas viaturas oficiais, obtiveram a informação de que no galpão localizado no endereço acima especificado, sob responsabilidade da vítima RONALDO SANTANA DA SILVA, existia uma carga de cigarros contrabandeados ao se encaminharem ao logradouro em dois veículos oficiais, os policiais, ora denunciados, romperam o portão que dá acesso ao interior do galpão, conforme consta no Laudo de fls. 78/79, e localizaram um caminhão de placa KYE-1327 (fl.292), cujo compartimento de carga foi acessado após o denunciado BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO providenciar um chaveiro para a abertura do compartimento no qual continham cigarros contrabandeados da marca Gift. Após identificaram as caixas de cigarros ocultadas no interior do veículo, os policiais, ora denunciados, providenciaram um segundo veículo de carga para fretar e efetuar o transbordo de parte da carga ilícita com o objetivo de utilizar esta mercadoria subtraída como moeda de troca na extorsão. Conforme se depreende no depoimento da testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA, às fls.258, motorista do veículo contratado para levar a carga para um galpão localizado no bairro de Marechal Hermes, foi possível constatar que o mesmo conduziu o veículo de carga em companhia de um indivíduo até o momento não identificado indicado pelos próprios denunciados para lhe indicar o caminho a ser seguido, sendo parcialmente escoltado pela viatura policial n. de ordem 67-0923, em cujo interior estavam os denunciados LUIZ FERNANDO SOARES VIVAS e BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO, proteção esta detectada a partir de imagens apreendidas em um posto de combustível, no qual o caminhão de carga conduzido pela testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA necessitou parar para abastecer, conforme consta na informação de fls.216/217. Decorrido razoável lapso temporal na condução do caminhão fretado, a testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA, que acreditou estar conduzindo a carga que os policiais, ora denunciados, subtraíram de RONALDO SANTANA para uma UPJ em razão da escolta parcial, percebeu que não mais era acompanhado pelos denunciados LUIZ FERNANDO SOARES VIVAS e BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO, ato contínuo, após vislumbrar que estava dando muitas voltas, já no bairro de Marechal Hermes, com o objetivo de lhe confundir em uma suposta identificação futura do logradouro, sempre sob a orientação do indivíduo que lhe acompanhava na boleia do veículo, lhe foi determinado a parada do caminhão em um galpão onde estavam aproximadamente mais quatro indivíduos não identificados, os quais retiraram toda a carga de cigarros. Após remover todas as caixas de cigarros do veículo fretado, um dos indivíduos se aproximou da testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA e proferiu as seguintes palavras: ´boca fechada não entra formiga´, efetuando uma clara ameaça a sua integridade física e lhe entregou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do frete que acabara de efetuar, deixando latente o caráter ilícito dos atos observados desde a subtração da mercadoria da vítima RONALDO SANTANA DA SILVA até a entrega dos bens ao receptador não identificado, localizado no bairro de Marechal Hermes. Esta testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA merece destaque pois, após o início das investigações em decorrência da extorsão praticada pelos denunciados PEDRO TAVARES DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO SOARES VIVAS, BRUNO ALBERTO DOS SANTOS NETO e ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO em face de RONALDO SANTANA DA SILVA, foi abordada por dois indivíduos que lhe informaram que seria intimada para prestar esclarecimentos junto a d. Autoridade Policial, a esta altura, já cientes do curso desta investigação, em razão disto, lhe foi imposto a companhia de advogado no momento de sua oitiva, para tanto foi indicada a denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA, advogada do denunciado ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO, conforme pode ser observado na procuração juntada às fls.106, em prosseguimento, já no dia agendado para a oitiva, a testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA encontrou a denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA, momento antes da inquirição, a qual lhe instruiu com as seguintes palavras: ´você não transportou nada naquele dia, você não fez nada´, tal instrução da advogada indicada pelo denunciado ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO ocorrida no dia 31/07/2018 fez ANTONIO MARTINS DE LUNA mentir, na qualidade de testemunha, perante a Delega de Polícia Viviane Batista de Carvalho (fls.101/102) em razão do temor de que suas declarações viessem a confrontar com os interesses do grupo criminoso, já que suas informações eram monitoradas pela denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA ao longo da inquisa, pondo sua vida em risco, esclarecendo já em nova oitiva, às fls.258/260, os motivos que o levaram a falsear suas declarações àquela oportunidade. Assim, em data e horário que não se pode precisar, sabendo-se apenas ter ocorrido no decorrer da presente investigação, o denunciado ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO, consciente e voluntariamente, com o fim de favorecer interesse próprio em inquérito policial, usando de velada grave ameaça, já que a contrariedade da exigência de acompanhamento da advogada, ora denunciada, ADRIANA FARIAS TEIXEIRA traria mal futuro, sério e verossímil à testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA, capaz de amedrontar o homo medis, o fez mentir perante a D. Autoridade Policial, tendo agido, portanto, com total domínio final do fato ao possuir poder de mando da denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA, assim como ter disponibilizado todo o aparato organizado exclusivamente para a consecução de seu ilícito que se reveste em ocultar as provas constituídas e dificultar a obtenção da verdade real. Da mesma forma, considerando que os crimes de mão própria não admitem coautoria, porém admitem a participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal, conforme vem admitindo o STF e o STJ, em especial aos advogados que orientam seus clientes a fazer afirmações inverídicas, é possível imputar que, no dia 31 de julho de 2018, na sede da Corregedoria de Polícia Civil, centro da cidade do Rio de Janeiro, a denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA, consciente e voluntariamente, contribuiu, de qualquer modo, para a realização do ilícito previsto no artigo 342 do código Penal, na medida em que, unida pelo mesmo propósito criminoso ao denunciado ALBERTO DE FRANÇA GALVÃO, instruiu a testemunha ANTONIO MARTINS DE LUNA a fazer afirmação falsa na qualidade de testemunha em inquérito policial, prejudicando a persecutio. Importante observar que a testemunha teve sua voluntariedade afastada na medida em que foi coagida a depor com o objetivo de excluir qualquer fato capaz de apor sob as condutas dos agentes de segurança, ora denunciados, qualquer fato típico, sob o direto acompanhamento e fiscalização da denunciada ADRIANA FARIAS TEIXEIRA” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0017418-48.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “De início, cumpre lembrar em relação aos fatos expostos pelo Impetrante que, várias medidas emergenciais para conter e enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 estão sendo tomadas por toda a sociedade e, no âmbito dos sistemas de Justiça Penal, e a exemplo disso, temos a edição da Recomendação nº 62/2020, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, visando à garantia precípua da saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem assim a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
    E ainda, considerando as informações prestadas pela douta Autoridade dita coatora e, em que pesem os argumentos da combativa Defesa Técnica, indefiro o pleito liminar formulado, até porque esta pretensão tem natureza satisfativa, não se podendo obstar sua apreciação pelo Colegiado” (e-doc. 5).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 577.130 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em 4.5.2020 (Súmula n. 691).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a defesa reiteradamente apontou como fundamento para a revogação da prisão preventiva do paciente o art. 316, § único, do Código de Processo Penal. Ocorre que, como também é ululante com a mera consulta processual, todas as decisões até agora proferidas simplesmente ignoraram tal fundamento” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que “o paciente, por sua vez, é portador de doença respiratória crônica grave, sendo certo que a manutenção da sua prisão gera concreto risco de morte como já exaustivamente demonstrado documentalmente desde o primeiro pedido feito pela defesa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatizam que, “ausente decisão de revisão, de ofício, da necessidade da manutenção da medida cautelar preventiva de liberdade, a medida, passados 90 (noventa) dias, torna-se ilícita. Não há o que ser discutido ou avaliado. Trata-se de aplicação direta de regra expressa, clara, objetiva, e sem margem para qualquer dubiedade ou interpretação diversa. Nesse sentido, o paciente encontra-se ilegalmente preso, visto que a ausência de decisão fundamentando a necessidade da medida cautelar torna a medida ilegal” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer liminarmente: seja o paciente colocado em liberdade em função da ilegalidade da medida cautelar, por força do art. 316, § único, do CPP; ou concedida a ordem de ofício para pôr o paciente em liberdade em função da flagrante ilegalidade. 
    No mérito: seja confirmada a decisão liminar para pôr o paciente em liberdade, assim como concedida ordem reconhecendo a nulidade da decisão limiar proferida pela Autoridade Coatora em função da negativa de prestação jurisdicional. Caso assim não entenda este Tribunal a defesa requer, alternativamente e em função da crise pandêmica que assola o país, seja o paciente retirado do sistema prisional, sendo aplicados os arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.130/RJ, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0017418-48.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Segundo narra o impetrante, o paciente foi preso, em 5/5/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, tendo permanecido preso até a prolação da sentença condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem postulando a revogação da custódia cautelar em razão da pandemia de Covid-19, por estar o paciente inserido no grupo de risco da doença (portador de doenças crônicas respiratórias, como sinusite crônica, rinite alérgica/vasomotora com episódio evoluindo para mal asmático e deficiência imunológica), contudo o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl. 20). 
    Na presente impetração, a defesa reitera os argumentos lançados na impetração anterior com vistas à revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de Covid-19, haja vista tratar-se de réu enquadrado no grupo de risco. 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva, mediante, se necessário, a aplicação dos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal. 
    É, em síntese, o relatório. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ), o que não ocorre na espécie. A propósito: (…). 
    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo colegiado do Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. 
    É de relevo pontuar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    No caso em apreço, a desembargadora relatora assim se manifestou quanto à manutenção da custódia do paciente (e-STJ fl. 20): (…). 
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 11).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à necessidade de reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2019, verifica-se que sua eventual inobservância não conduz à soltura automática do paciente, como pretende a defesa.
    O magistrado de origem negou ao réu a possibilidade de apelar em liberdade por considerar que “os fundamentos cautelares que até o presente momento embasaram a prisão preventiva dos réus permanecem íntegros, não se verificando qualquer alteração no quadro fático ou jurídico que justifique a revogação da referida medida. Desse modo, reitero a decisão de fls. 575/576 no sentido de manter a prisão cautelar de Pedro Tavares de Carvalho, Luiz Fernando Soares Vivas e Bruno Alberto Dos Santos Neto. Destacam-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de os acusados terem se valido de sua função pública para locupletar-se, extorquindo aquele que pelo seu dever de ofício deveria ter sido preso em flagrante delito. A conduta possui gravidade concreta, sendo necessário se resguardar a ordem pública. Como já mencionado as instituições públicas, em razão de condutas como a dos denunciados se encontram com a imagem tão desgastada e desacreditada, a despeito de seu papel essencial em nosso Estado de Direito” (fl. 10, e-doc. 3). 
    A pretensa ilegalidade da prisão pela alegada inobservância do reexame dos fundamentos no prazo de noventa dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, estaria superada com a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 6.2.2020, para o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos condenados na ação penal.
    13. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora